Tribunal: STF
Processo: RE 804260
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALCANCE DO ART. 21, § 2º, DO RI/STF. INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE SE MOSTRA EQUIVOCADA. DECISÕES DE MÉRITO EM CONTROLE CONCENTRADO. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITOS VINCULANTES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RE 574.706-RG. PARADIGMA QUE ABORDA MATÉRIA DISTINTA. ISS. BASE DE CÁLCULO. COMPETÊNCIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL.



    1.  Não se pode conferir ao art. 21, §2º, do RI/STF, a interpretação restritiva que lhe pretende dar a parte agravante.



    2.  As decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    3.  A matéria discutida no RE 574.706-RG não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos.



    4.  As municipalidades não dispõem de competência para legislar sobre base de cálculo do ISS, tarefa reservada à lei complementar federal.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.